Tribunal: TJPA
Processo: 0022118-61.2015.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4962 - Cédula de Crédito Comercial
Data de julgamento: 2022-03-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022118-61.2015.8.14.0039

APELANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

APELADO: HIPER FAMILIA SUPERMERCADOS LTDA ME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0022118-61.2015.8.14.0039

APELANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A

APELADO: HIPER FAMILIA SUPERMERCADOS LTDA ME

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – REFORMA – DESNECESSIDADE DA JUNTADA DO CONTRATO NOS AUTOS – DÉBITOS ORIUNDOS DE CARTÃO DE CRÉDITO – FATURAS INADIMPLIDAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS – SUFICIÊNCIA DAS PROVAS ACOSTADAS – CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – REFORMA DA SENTENÇA.

1.

Sentença que julgou improcedente os pedidos da apelante, face a ausência de contrato de cartão de crédito.

2.

Provas do inadimplemento da recorrida devidamente acostadas aos autos. Faturas, com parcelamento de compras e opção pela modalidade de pagamento “débito em conta”.

3.

Necessidade de reforma da sentença. Recurso conhecido e provido, a fim de reformar a sentença ora guerreada, para julgar procedente os pedidos esposados na inicial, condenando a empresa recorrida ao pagamento do débito relativo as faturas inadimplidas, totalizando o valor de R$ 93.718,99 (noventa e três mil setecentos e dezoito reais e noventa e nove centavos), bem como ao pagamento de multa de 2% (dois por cento), acrescida de correção monetária pelo INPC e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Condeno ainda a recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, uma vez que consectário lógico da procedência dos pedidos autorais. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

RECURSO DE APELAÇÃO,

tendo como apelante
BANCO BRADESCO CARTOES S.A
e apelado
HIPER FAMILIA SUPERMERCADOS LTDA ME.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0022118-61.2015.8.14.0039

APELANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A

APELADO: HIPER FAMILIA SUPERMERCADOS LTDA ME

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO CARTOES S.A
, em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA
, ajuizada por si em face de
HIPER FAMILIA SUPERMERCADOS LTDA ME
, julgou improcedente os pedidos autorais.

Consta das razões deduzias na inicial que as partes firmaram entre si proposta de solicitação de cartão de crédito, salientando que, no entanto, a empresa ré deixou de quitar as faturas nos respectivos vencimentos, totalizando um débito no montante de R$ 93.718,99 (noventa e três mil setecentos e dezoito reais e noventa e nove centavos), razão pela qual ingressou com a demanda sob exame.

O réu apresentou contestação (ID 6382656).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 6382662), que julgou improcedente os pedidos autorais, condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% (vinte por cento) sobre o valor da causa, em favor da Defensoria Pública.

Inconformado,
BANCO BRADESCO CARTOES S.A
interpôs recurso de apelação (ID 6382662).

Sustenta que a defesa nos autos da ação de origem se deu por negativa geral por parte da Defensoria Pública, salientando que os fatos foram impugnados apenas genericamente, bem assim que seria prescindível a juntada do contrato de cartão de crédito, posto que já consta dos autos provas suficientes ao deslinde da causa, a exemplo das faturas inadimplidas, o que demonstraria a necessidade de procedência da demanda originária.

Ressalta ainda a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios em face da Defensoria Pública, requerendo a reforma integral da sentença, com a condenação da empresa recorrida ao valor cobrado na exordial.

Em contrarrazões (ID 6382664), o ora apelado pugna pelo desprovimento do recurso manejado.

Coube-me, por distribuição julgar o presente feito.

Considerando a natureza da lide, determinei a intimação das partes acerca da possibilidade de conciliação (ID 6663312), a qual restou infrutífera, conforme petição ID 8176287.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, tenho-os como regularmente constituídos razão por que conheço do recurso, passando a proferir voto:

MÉRITO

Consta das razões recursais deduzidas pela instituição financeira recorrente que seria desnecessária a juntada do contrato firmado com a empresa recorrida, uma vez que acostou aos autos as faturas do cartão de crédito, inadimplidas, salientando que não restou comprovado o que motivou o não pagamento, sendo a demanda contestada por negativa geral.

Como se sabe, é ônus da parte autora, comprovar fato constitutivo do seu direito, a teor do que dispõe o inciso I do art. 373 do CPC, o que, pelo que se denota dos presentes autos, restou devidamente comprovado.

Da análise dos autos, observa-se que a parte autora acostou aos autos documentos que comprovam a origem do débito, através das faturas do cartão de crédito (ID 6382644), devidamente inadimplidas, inclusive com o histórico de compras da pessoa jurídica ora apelada, registrando também o pedido de parcelamento de algumas delas, com a opção de pagamento “débito em conta”, o que, por certo, reforça a legalidade da cobrança do débito.

Somado a isso, faz-se necessário pontuar que a recorrida se manifestou nos autos por meio da Defensoria Pública, apresentando defesa por negativa geral, de forma genérica, não se desincumbindo, portanto, do ônus de comprovar eventual fato impeditivo ou modificativo do direito ventilado pelo autor, ora apelante.

Além disso, a jurisprudência pátria tem se posicionado no sentido de que não é imprescindível a apresentação do contrato celebrado entre as partes, se apresentadas as faturas mensais indicando os encargos incidentes sobre o débito, em caso de inadimplência.

Nessa linha de entendimento, cito o julgado abaixo:

“APELAÇÃO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
COBRANÇA
. DÍVIDA DE
CARTÃO
DE
CRÉDITO
. APRESENTAÇÃO DE FATURAS. DESPESAS. VALORES. ENCARGOS. PROVA SUFICIENTE.
JUNTADA
.
CONTRATO
ASSINADO. DESNECESSIDADE. 1. Esta Corte de Justiça já se manifestou em diversos julgados acerca da
prescindibilidade
da apresentação de
contrato
assinado entre as partes em caso de ajuizamento de ação de
cobrança
de dívida relativa à utilização de
cartão
de
crédito
, desde que apresentadas as respectivas faturas mensais e indicados os encargos incidentes sobre o
débito
em caso de eventual inadimplemento 2. Suficientemente instruída a ação de
cobrança
com a prova da existência de relação jurídica entre as partes e da utilização de
cartão
de
crédito
pelo consumidor, inclusive com o pagamento parcial de algumas faturas, a ausência de prova acerca de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor conduz à proced ência dos pedidos por ele formulados. 3. Recurso conhecido e provido”. (TJ-DF 20140111824819 DF 0046037-28.2014.8.07.0001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, Data de Julgamento: 18/04/2018, 3ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/04/2018 . Pág.: 392/399).

AÇÃOMONITÓRIA.
CARTÃO
DE
CRÉDITO
.
CONTRATO
ASSINADO PELAS PARTES. INEXISTENTE. DESNECESSIDADE. DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. UTILIZAÇÃO DO
CARTÃO
DESBLOQUEADO. SUFICIÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO.

1. A proposta de abertura de linha de
crédito
, especificamente em cartões de
crédito
, considera-se aceita desde que o consumidor ainda que não o tenha solicitado o
cartão
recebe, desbloqueia e o utiliza, momento em que se forma o vínculo jurídico entre as partes.

2.
Nas ações monitórias com suporte em
contrato
de
cartão
de
crédito
torna-se possível demonstrar o consumo do
cartão
por meio das transações realizadas, tais quais o demonstrativo de dívida com a evolução do débito ou faturas com consumo do
crédito
, em que constem datas e locais dos gastos, e, extratos, sendo desnecessário que conste na ação o
contrato
assinado pelas partes
. Isto porque o desbloqueio e a utilização constituem prova suficiente da adesão ao título.

3. Cabe ao devedor, no caso de discordância do valor apontado pelo credor, apresentar os valores que reputa correto.

4. Recurso conhecido, mas não provido”. (APC 20120111849155. Orgão Julgador 2ª Turma Cível. Relator GISLENE PINHEIRO. Publicado no DJE : 13/04/2015 . Pág.: 255. Julgamento 8 de Abril de 2015).

Ora, repise-se que, o argumento para julgar improcedente o pedido autoral não se sustenta, uma vez que os documentos juntados demonstram claramente a existência do débito questionado, mostrando-se suficientes para análise do caso.

A bem da verdade, limitou-se a parte recorrida em negar o débito de forma genérica, sem impugnar de maneira específica e plausível a documentação apresentada referente aos lançamentos efetuados nas faturas do cartão de crédito.

Assim, entendo que a prova juntada pela parte ré é suficiente para comprovar o débito inadimplido.

Por fim, segundo a jurisprudência do STJ é possível a cobrança de multa por inadimplência, limitada a 2% (dois por cento) do valor da prestação, nos Contratos Bancários.

Neste sentido, cito o julgado abaixo:

“APELAÇÃO CÍVEL - REVISÃO DE
CONTRATO
BANCÁRIO - PERÍODO DE INADIMPLÊNCIA -
COBRANÇA
CUMULADA DE JUROS REMUNERATÓRIOS COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA - PACTUAÇÃO EXPRESSA - POSSIBILIDADE - LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS COBRADOS NO PERÍODO DA INADIMPLÊNCIA À TAXA PREVISTA PARA A NORMALIDADE - NECESSIDADE. Havendo previsão no
contrato
, é possível, no período de inadimplência, a
cobrança
cumulada de juros moratórios (até o limite de 1% ao mês) com juros remuneratórios (ao percentual contratado para o período de normalidade, desde que não ultrapasse a taxa média de mercado) e multa (limitada a 2% do valor da prestação), conforme já decidiu o colendo STJ no julgamento do REsp nº 1.058.114/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC/73,
inexistindo qualquer ilegalidade na cumulação de tais encargos
, que se confundem com o encargo moratório denominado "comissão de permanência". (TJ-MG - AC: 10024140138702001 MG, Relator: José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 22/09/2016, Câmaras Cíveis / 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/09/2016).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Dou-lhe Provimento, a fim de reformar a sentença ora guerreada, para julgar procedente os pedidos esposados na inicial, condenando a empresa recorrida ao pagamento do débito relativo as faturas inadimplidas, totalizando o valor de R$ 93.718,99 (noventa e três mil setecentos e dezoito reais e noventa e nove centavos), bem como ao pagamento de multa de 2% (dois por cento), acrescida de correção monetária pelo INPC e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação.

Condeno ainda a recorrida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, uma vez que consectário lógico da procedência dos pedidos autorais.

É COMO VOTO.

Desa.
MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Relatora

Belém, 30/03/2022